Tribunal: STF
Processo: RE 1059206
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO APELAÇÃO PASSE LIVRE CARTEIROS E MENSAGEIROS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS TRANSPORTE COLETIVO ACESSO GRATUITO ARTS. 51 E 52 DO DECRETO-LEI N. 5.405/43 PERDA DO OBJETO DO AGRAVO RETIDO SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as empresas concessionárias de transporte coletivo são obrigadas a conceder passe livre aos carteiros e mensageiros quando em serviço, pois a Lei n. 6.538/78, que dispôs sobre serviços postais, não revogou os Decretos-Leis ns. 3.326/41 e 5.405/43.



    2. Os carteiros e distribuidores de correspondência postal e telegráfica, quando em serviço, têm direito a passe livre nos ônibus de transporte coletivo.



    3. Como forma de coibir abusos, é razoável condicionar o acesso gratuito nos ônibus de transporte coletivo à apresentação de cartão-passe.



    4. Precedentes: […]



    5. Com o julgamento do recurso, perderam o objeto os agravos retidos interpostos contra decisão que indeferiu pedido da realização de prova pericial.



    6. Apelação desprovida. Sentença mantida (pág. 58 do documento eletrônico 16).



    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 18, 25, § 1º e 30, V, da mesma Carta (págs. 26-55 do documento eletrônico 18).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo sobrestamento do recurso até o julgamento da ADPF 88/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, uma vez que ali seria examinada a recepção do art. 9°, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.326/1941 e do art. 51 do Decreto-Lei 5.405/1943, pela Constituição Federal de 1988 (documento eletrônico 22).



    Em 17/12/2021 determinei a remessa dos autos ao tribunal de origem, a fim de que se aguardasse o julgamento daquela ação, com eventual retorno do recurso para apreciação (documento eletrônico 24).



    Em razão da ausência de regularização da representação processual a ADPF 88/DF foi liminarmente indeferida, extinguindo-se o processo sem apreciação de mérito em 18/10/2022.



    Com o trânsito em julgado dessa ação, os autos retornam a este Supremo Tribunal (documento eletrônico 381).



    O recurso não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Decreto-Lei 3.326/41 e 5.405/43 e Lei 6.538/78). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    Em igual sentido e com igual controvérsia refiro o RE 638.283/RJ, Rel. Min. Edson Facchin; RE 605.490/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.267.543/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 955.018/ RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido que a União detém competência privativa para legislar sobre serviço postal (art. 22, V, da CF/98). Precedentes.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária uma nova interpretação das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame de material fático-probatório (Súmulas 279 e 454/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator